Tribunal: STF
Processo: ADI 6632
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Presidente da República, com fundamento no art. 103, I, da Constituição Federal, em desfavor do art. 33 da Lei 14.020, de 6 de julho de 2020 (conversão da Medida Provisória 936, de 1º de abril de 2020), sob alegação de descumprimento dos preceitos previstos no art. 30 da Emenda Constitucional 103, de 12 de novembro de 2019, bem como no art. 113, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016.



    O processo foi incluído para julgamento virtual em sessão realizada entre os dias 15/10/2021 a 22/10/2021. Contudo, após o pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes, o feito foi remetido para a sua inclusão em julgamento presencial pelo plenário desta Corte. Antes disso, entretanto, o processo foi excluído do calendário de julgamento da Corte.



    Em despacho datado de 1º/2/2022, indiquei a perda de vigência do art. 33 da Lei 14.020/2020, abrindo-se vista à AGU para nova manifestação (doc. eletrônico 190), quando então aquele órgão pugnou pelo prosseguimento da ação (doc. eletrônico 192).



    A Procuradoria-Geral da República, por sua vez, requereu a extinção do feito em razão da perda superveniente de seu objeto (doc. eletrônico 197).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, rememoro, como acima aludido, que este feito foi incluído na pauta de julgamento do plenário virtual no período de 15/10/2021 a 22/10/2021. Ocorre que, diante do pedido de destaque formulado pelo Ministro Alexandre de Moraes, solicitei imediatamente que o seu julgamento fosse incluído no calendário das sessões presenciais da Corte, destacando, inclusive, o esgotamento da vigência do dispositivo impugnado em 31/12/2021.



    Assim, muito embora este relator tenha dado ciência tempestiva à Presidência da Corte quanto à iminência do prazo para o exaurimento dos efeitos da norma, não houve a sua inclusão no calendário de julgamentos, o que, a rigor, não pode ser imputado a esta relatoria.



    Na sequência, relembro que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o exaurimento da vigência da norma impugnada - ou a sua revogação -, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Isso porque, vocacionada essa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente, o interesse na tutela judicial pressupõe, em consequência, ato normativo em vigor.



    Nessa linha interpretativa, cito o seguinte precedente, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL. SUPRESSÃO DA EXPRESSÃO ORA IMPUGNADA POR LEI POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a intercorrência de revogação da norma impugnada gera a prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, em decorrência da perda superveniente do objeto. Precedentes. 2. Exceção à referida diretriz jurisprudencial diante dos casos de eventual fraude processual, ou seja, quando a revogação dos atos normativos visa burlar a jurisdição constitucional da Corte, ocasião em que o julgamento final da ação não fica prejudicado. Hipótese não verificada no presente caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADI 4939 AgR, relator Ministro Edson Fachin).”



    No mesmo sentido ainda: ADI 825, (relator Ministro Alexandre de Moraes); ADI 3371-AgR, (relator Ministro Gilmar Mendes); ADI 3882 e ADI 5884 (ambas de relatoria da Ministra Rosa Weber); ADI 4389-AgR (relator Ministro Roberto Barroso); ADI 5366 (relator Ministro Luiz Fux); ADI 5347 (relator Ministro Roberto Barroso); ADI 4240 (relator Ministro Edson Fachin); ADI 3827 (relator Ministro Gilmar Mendes); ADI 491 (relator Ministro Roberto Barroso); ADI 4592 (relator Ministro Dias Toffoli); ADI 514 (relator Ministro Celso de Mello) e ADI 946 (de minha relatoria).



    De fato, em hipóteses excepcionais, o STF tem afastado este entendimento dominante, quando verificado que a revogação da norma impugnada possuía manifesto propósito de evitar a declaração de sua inconstitucionalidade, ou, ainda, em se tratando de norma de eficácia temporária, quando “(i) houve impugnação em tempo adequado, (ii) a ação foi incluída em pauta; e (iii) seu julgamento foi iniciado antes do exaurimento da eficácia” (ADI 951, relator Ministro Roberto Barroso).



    Contudo, não vislumbro a ocorrência das hipóteses supracitadas. Isso porque a norma editada para viger até 31/12/2021 possui efeitos já totalmente exauridos, havendo atualmente, inclusive, nova disciplina, na forma da Lei 14.288/2021, já sancionada pelo Presidente da República (autor desta ação), quando prorrogada a desoneração da folha de pagamentos de diversos setores até 31/12/2023. 



    Ademais, a tese sustentada pela AGU ao afirmar que o julgamento já estava iniciado em ambiente virtual não prospera. No ponto, rememoro que exame do feito por esta Corte foi interrompido logo após o pedido de destaque, de modo que, se fosse apregoado futuramente no plenário presencial, todo o julgamento seria reiniciado, com nova leitura de relatório, novas sustentações orais e proferimento de todos os votos, os quais, inclusive, poderiam conter entendimentos diversos daqueles exteriorizados virtualmente. 



    Assim, como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, verbis:



    “Não se está diante de hipótese de burla à jurisdição, portanto, porque a norma tinha período certo de vigência desde a sua edição, e, a despeito de haver sido o processo incluído na pauta virtual, houve pedido de destaque previamente à prolação dos votos e, posteriormente, retirada da pauta de julgamento pelo Presidente do Tribunal, em 21.10.2021, antes da data designada para o julgamento presencial. 



    O processo não estava pautado, com data agendada para julgamento, no momento do exaurimento da eficácia da norma. Compreende-se, nessa situação, ser caso de reconhecimento da perda superveniente de objeto da ação, na linha da jurisprudência tradicional do STF. 



    O que se tem, hoje, são efeitos residuais resultantes da vigência da norma, que haverão de ser examinados, se for o caso e houver esse interesse, nas vias ordinárias.” (doc. eletrônico 197). 



    Diante deste cenário, considerando o exaurimento integral da eficácia do ato normativo impugnado, está configurada a prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente do seu objeto. 



    Em face do exposto, julgo prejudicada a presente ação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator